Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727008-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Com a juntada do registro sindical junto à Secretaria de Trabalho do atual Ministério da Economia, tenho por cumprida a determinação de emenda à inicial. Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Agentes de Atividade Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN/DF - requereu (ID 13127102 - Pág. 1) acesso aos processos SEI 00050-00052754/2019-87 e 00050-00052994/2019-81, que se encontram com acesso restrito na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Os processos versam sobre descontos remuneratórios dos Agentes de Atividade Penitenciárias em razão da parcial paralisação de 72 horas das atividades, ocorrida nos dias 30 de setembro, 2 e 3 de outubro. O il. Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido apoiado na Nota Técnica SEI-GDF n.o 367/2019 - SSP/GAB/AJL. A justificativa para o indeferimento consiste no seguinte: “Neste processo constam diversos relatórios internos das unidades prisionais sobre o controle de frequência dos servidores, dos quais se depreende a lotação, a qualificação pessoal e a matrícula, cujo restrição de acesso os protege do acesso amplo e indiscriminado por qualquer pessoa no âmbito do Distrito Federal, o que poderia colocar em risco a segurança pessoal dos servidores” (ID 13127102 - Pág. 5). O sindicato impetrante alega que o indeferimento do acesso aos processos representa ofensa: (a) ao estado democrático de direito; (b) à garantia constitucional de substituição do sindicato em favor de sua categoria. Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Destaca-se que a presente impetração está centrada no pleito administrativo formulado pelo Sindicato dos Agentes de Atividade Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN/DF - para que o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal autorize o acesso aos processos SEI 00050-00052754/2019-87 e 00050-00052994/2019-81, que estão com acesso restrito e que versam sobre a paralisação de 72 horas de parte das atividades da categoria. DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO Em primeiro lugar, cumpre declarar a legitimidade para a presente impetração e também para o pedido administrativo. O Processo administrativo SEI 00050-00052994/2019-81 está relacionado ao processo judicial no 0709864-34.2019.8.07.0018, em curso na 1a Vara da Fazenda Pública, cuja decisão determina as medidas administrativas para desconto na remuneração dos agentes que aderiram ao movimento paredista. Já o Processo administrativo SEI 00050-00052754/2019-87 está relacionado ao cumprimento da decisão referida. Nesse contexto, o Sindicato impetrante possui legitimidade ativa para a propositura de ação mandamental em defesa de direito afeto à categoria que representa, pois, pelo estatuto social do sindicato impetrante, sua finalidade consiste na "defesa, coordenação e representação legal da categoria dos Técnicos Penitenciários da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal". O artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. No caso em testilha, constata-se a presença de interesses individuais da categoria dos Agentes de Atividade Penitenciárias do Distrito Federal acerca de eventuais descontos na remuneração dos agentes que fizeram greve. Declaro a legitimidade da impetração. DA LIMINAR Todos têm assegurado constitucionalmente o direito à certidão e à obtenção de informações junto ao Poder Público, conforme estabelece o artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal: “XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” A lei regulamentadora do dispositivo constitucional consiste na Lei no 12.527/2011, que, entre outras providências, regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII, do art. 5o, da Constituição Federal. Referida norma estabelece: Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. (...) Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; Nesse aspecto, todo cidadão tem direito a examinar documento público como no caso. Em outras palavras, o pedido guarda relação com os princípios da transparência, da publicidade e da eficiência dos atos administrativos. Contudo, uma observação se faz necessária. Ressalto um dado relevante e constante das informações da autoridade coatora quando afirma: "Neste processo constam diversos relatórios internos das unidades prisionais sobre o controle de frequência dos servidores, dos quais se depreende a lotação, a qualificação pessoal e a matrícula, cuja restrição de acesso os protege do acesso amplo e indiscriminado por qualquer pessoa no âmbito do Distrito Federal, o que poderia colocar em risco a segurança pessoal dos servidores" (ID 13127102 - Pág. 5). Esse fato não passou despercebido ao legislador quando disciplinou na Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011): “Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. §2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido”. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, é de rigor que a presente determinação não autoriza a publicidade ampla e irrestrita dos autos do processo, mas somente a disponibilização dos mesmos ao representante do sindicato ou ao advogado constituído pelo sindicato. Logo, caracterizada a violação a direito líquido e certo, consistente na negativa de acesso a informação pública relevante, é o caso de se CONCEDER A LIMINAR para determinar que o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal franqueie o acesso total aos processos SEI 00050-00052754/2019-87 e 00050-00052994/2019-81 a um representante indicado e identificado pelo SINDPEN/DF. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, dando ciência do inteiro teor da presente decisão. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator